Tribunal: TJDFT
Processo: 0726559-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726559-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES LEITAO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA MIRTES PEREIRA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Réu, Francisco Alves Leitão, em face de decisão (ID 60888678) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio movida pelo Espólio de Maria Mirtes Pereira Santos, indeferiu a produção de prova testemunhal. Nas razões recursais (ID 60888676), o Agravante narra que, embora tenha sido inicialmente deferida a produção da prova testemunhal, o d. Juízo a quo revogou a decisão anterior e entendeu desnecessária a realização da prova, diante do conjunto probatório constante dos autos, determinando a conclusão do feito para julgamento antecipado da lide. Alega que tal decisão implica cerceamento de defesa, pois impede a produção de prova imprescindível à demonstração do direito do Réu/Agravante, que envolve questões fáticas envolvendo a imissão de posse. Requer a reforma da r. decisão agravada para que seja concedido ao Agravante o direito de produzir a prova requerida. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, nos termos da jurisprudência consolidada desta eg. Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que trata de produção de provas. Nesse sentido, arestos da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. 2. Embora o Tema 988 do STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão via agravo de instrumento, não há fundamento para o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839523, 07022895320238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, não autorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1261496, 07067544720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1184547, 07043254420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator